Tribunal: TJSP
Processo: 1009470-87.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação de Restituição de valores pagos - Contrato de Arrendamento Mercantil - VRG – Reconhecimento da Prescrição - Afastamento – Prazo decenal – Entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça - Determinação de realização de prova pericial para apurar eventual crédito - Relação de Consumo – Pericia a cargo do requerido - Apelo provido.